Tribunal: TJMT
Processo: 1060758-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060758-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (APELADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – SEGURO –
PRELIMINAR

DE PRESCRIÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO – SEGURO DEVIDO – INVALIDEZ ATESTADA PELO INSS – NÃO PAGAMENTO INJUSTIFICADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE – MAJORAÇÃO – INCABÍVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE
RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS
.

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”
(Súmula n. 229 do STJ)

É devido o pagamento do prêmio do seguro, quando apresentado laudo que comprova a invalidez permanente, emitido pela Previdência Social, conforme exigência expressa prevista no contrato celebrado pelas partes.

O não pagamento do prêmio de seguro, de maneira injustificada, determina o reconhecimento dos danos morais.

É necessária a prova da má-fé, para a restituição em dobro de parcelas cobradas de maneira indevida.

Mostrando-se desproporcionais os honorários advocatícios, é necessária a redução do percentual fixado em sentença.

Atendidos todos os pedidos da exordial, o ônus sucumbencial deve ser atribuído exclusivamente à parte vencida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A. e MÁRCIO RODRIGO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por Invalidez Permanente c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1060758-55.2019.8.11.0041, condenando o primeiro apelante ao ressarcimento das parcelas do financiamento vencidas e pagas desde julho/2014, bem como à quitação do financiamento (a título de seguro), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde julho/2014. Condenou ambas as partes pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação
.

O primeiro apelante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que embora a primeira recusa do pagamento do seguro tenha ocorrido em 2014, houve novo pedido de indenização, com a respectiva recusa em 28/1/2018, e o apelado somente ajuizou a ação em 18/12/2019, assim teria ocorrido a prescrição ânua, por isso o processo deveria ser extinto.

Aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que requereu a produção da prova pericial, para confirmar a existência de invalidez permanente, mas esse pedido não foi analisado, por isso se manifesta pela desconstituição da sentença, para que seja oportunizado o contraditório.

No mérito, argumenta que não houve a prova da invalidez total e definitiva, nos termos do contrato.

Assevera que
“de forma alguma poderá servir de prova a perícia médica realizada na ação movida pelo apelado contra o INSS, na medida em que tratam-se de institutos completamente diferentes, o da seguridade social e o seguro privado, além do fato de que naquela demanda não ter participado a seguradora, o que fere o princípio do contraditório e a ampla defesa.”

Busca a exclusão da condenação ao pagamento da multa cominatória, afirmando que conforme o
print
da tela de computador, consta no seu sistema que as cobranças em desfavor do apelado estavam inibidas, portanto a liminar teria sido cumprida.

Requer a redução do valor dos honorários advocatícios, pois esses totalizariam o montante de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que seria exorbitante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que os pedidos iniciais da ação sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, o segundo apelante,
MÁRCIO RODRIGO PEREIRA
, busca a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, uma vez que a seguradora indeferiu o pagamento da indenização, mesmo após comprovada a invalidez, o que caracterizaria a má-fé.

Pugna pela condenação da apelada em danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pois a recusa ao pagamento do prêmio do seguro foi injustificada, caracterizando o dano moral
in re ipsa.

Requer a majoração do valor da multa cominatória, porquanto a apelada descumpriu a liminar deferida pelo prazo de 23 (vinte e três) meses.

Aduz que sucumbiu na parte mínima do pedido, por isso o ônus sucumbencial deve recair apenas em desfavor do apelado.

Em contrarrazões, ambos os apelados se manifestam pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A. e MÁRCIO RODRIGO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por Invalidez Permanente c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1060758-55.2019.8.11.0041, condenando o primeiro apelante ao
ressarcimento das parcelas do financiamento vencidas e pagas desde julho/2014, bem como à quitação do financiamento (a título de seguro), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde julho/2014. Condenou ambas as partes
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação
.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Pois bem. É consabido que a prescrição é ferramenta que fulmina a possibilidade de a parte buscar em juízo, seu direito material, como forma de punir a sua inércia quanto a essa busca.

Em que pese a insurgência nesse sentido, percebe-se que a ação visa o recebimento do pagamento do prêmio de seguro, para a quitação do financiamento imobiliário, em decorrência da invalidez, cuja prescrição de fato é anual, nos termos do art. 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil. Entretanto, o termo inicial para esse cômputo ocorre da ciência inequívoca da recusa do pagamento, data essa que não ficou evidente nestes autos.

Isso porque apesar de a seguradora alegar que a recusa se deu em 28/01/2018, verifica-se que a seguradora enviou e-mail para o apelado na data de 29/01/2018, no qual consignou o seguinte:

“[...] Analisamos os documentos apresentados em solicita reanálise do processo pela garantia de Invalidez Permanente.

Constatamos, entretanto que não constam documentos médicos que nos permite alterar nosso posicionamento anterior, bem como o agendamento da perícia não foi possível devido a incompatibilidade de agendas e exigências.

Entretanto, sugerimos conforme prevê o Contrato de Seguro firmado, que as divergências de avaliação médica sejam dirimidas por intermédio de Junta Médica. Junta Médica

[...] Informamos que o nosso médico perito estará à disposição do médico escolhido pelo segurado para definição do médico desempatador e da data da realização da referida Junta.

Assim, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, solicitamos o envio de correspondência com o posicionamento sobre a concordância da realização da referida Junta Médica, bem como a indicação do médico escolhido, que deverá ser feita por meio de preenchimento do formulário encaminhado, a fim de que possamos iniciar os preparativos.

Diante do exposto, comunicamos que decorrido o prazo estipulado, a Seguradora procederá ao encerramento do processo.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos. [...]”
(ID 118576470)

Pela leitura do trecho acima transcrito, percebe-se que não houve a prova da recusa ao pagamento, ao contrário houve a orientação ao segurado para realização da perícia pela própria seguradora. Corroborando com essa determinação, consta o início do procedimento feito na esfera administrativa, em que o segurado responde ao e-mail disponibilizando as datas que poderia ser submetido à perícia, nas datas de 29/01/2018 a 02/02/2018 (ID 118576467).

Contudo, após essa comunicação, não há outros documentos que demonstrem o andamento do processo administrativo, especialmente da recusa ao pagamento da indenização. Registre-se que tais documentos foram acostados pelo segurado, sendo certo que a seguradora possuía o ônus de apresentar o documento da recusa, a fim de estabelecer o marco temporal inicial para o início da contagem da prescrição, mas não o fez.

Diante disso, não se podendo determinar a data da recusa, o prazo prescricional não se aperfeiçoou, uma vez que não houve resultado da decisão indeferindo o pagamento, de modo que este prazo fica suspenso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pacificado pela Súmula n. 229:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” – Súmula n. 229 do STJ.

‘In casu’, não há elementos nos autos que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do recebimento.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.

O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).”
(TJMT, RAC n. 1001344-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.

1. Prescreve em um ano a ação de segurado contra seguradora, conforme disposto no art. 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916.2. "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão" (Súmula n. 229/STJ).3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 977356 MG 2007/0187943-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011)

Nesse contexto, a se considerar que não há prova da ciência da recusa do pagamento do seguro, ante o pedido feito administrativamente, está evidenciada no caso, ora analisado, a suspensão do prazo prescricional, portanto não pode ser reconhecida a prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Já quanto a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de perícia médica, vê-se que a matéria se confunde com o mérito recursal, por isso sua análise será feita em conjunto.

A insurgência principal recai sobre o preenchimento dos requisitos para o pagamento do seguro. Com efeito, extrai-se do Contrato n. 10119021104, apresentado nos autos, que a incidência do seguro está assim prevista:

“CLÁUSULA n. 4 - RISCOS COBERTOS

Os riscos cobertos pela presente apólice, ficam enquadrados em 03 (três) categorias:

4.1 - De Natureza Pessoal (MIP)

[...]

4.1.3 - Invalidez Total e Permanente, considerada como tal a incapacidade total e definitiva para o exercício da ocupação principal do segurado, causada direta ou indiretamente por acidente ou doença, ocorridos após a assinatura do contrato de financiamento, ou quando causada por doenças preexistentes, sem conhecimento do segurado.

4.1.3.1 - A Invalidez Total e Permanente será comprovada mediante apresentação simultânea do laudo emitido pela perícia médica da Previdência Social e do comprovante de recebimento do benefício correspondente.

4.1.3.2 - Para todos os efeitos, considerar-se-á como data do sinistro, no caso de Invalidez Total e Permanente causada por doença, a data da constatação clínica consignada no respectivo laudo, emitido pela Previdência Social, pela seguradora ou pela junta médica.

4.1.3.3 - A data da Invalidez Total e Permanente será consignada por médico que esteja assistindo ao segurado e, na ausência deste, por profissional médico que já tenha lhe prestado algum atendimento, ou ainda, estabelecida através da verificação de evidências documentais apuradas em registros lavrado por profissionais médicos em qualquer tempo. [...].”
(ID 118576453, p. 1)

Nesse contexto, vê-se dos autos que o seguro é devido nos casos de invalidez total e permanente, que se caracteriza pela
“incapacidade total e definitiva para o exercício
da ocupação principal do segurado”
.
O referido instrumento contratual prevê, também, que essa incapacidade será atestada no “
respectivo laudo, emitido pela Previdência Social, pela seguradora
ou
pela junta médica.”

Dessa forma, o próprio contrato é claro ao consignar que a invalidez será confirmada tanto pelo laudo emitido pela Previdência Social, quanto pela seguradora ou junta médica. Assim, no caso dos autos a incapacidade foi constatada por meio do processo judicial feito contra o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), o qual determinou a aposentadoria por invalidez do apelado, cuja incapacidade foi constatada de modo
total e permanente
para o desempenho da sua atividade laboral habitual (ID 118576454, pp. 1-4).

Diante dos referidos documentos, o apelante cumpriu os requisitos para o deferimento do seguro. Por isso, a se considerar que a exordial está acompanhada da sentença, subsidiada por laudo pericial emitido pela Previdência Social, atendendo aos requisitos explicitados no contrato de seguro celebrado entre as partes, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de perícia técnica, porquanto foram juntados aos autos os documentos exigidos para a concessão do prêmio.

Portanto, o apelante não logrou êxito em desconstituir o direito do segurado, ora apelado.

Sobre o ônus probatório durante o processo CÁSSIO SCARPINELLA elucida que:

"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.

[...]

O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz."
(BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).

Diante disso, evidencia-se a prática do ato ilícito, passível de indenização por danos morais, visto que diante da invalidez caracterizada, a seguradora deixou de efetivar o pagamento da indenização de pronto.

Nesse sentido, tem-se que o apelado enviou cópia do laudo emitido pelo INSS, bem como da sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez permanente, conforme se evidencia pela Carta Registrada – AR, encaminhada à seguradora apelante (ID 118576465 e ID 118576466, pp. 1-3).

Destarte, a jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
, diante da recusa injustificada ao pagamento do prêmio de seguro:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2
. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
(...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.

4. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e não a partir do ajuizamento da ação como pretende a apelante, contudo, na hipótese, em respeito ao princípio do “non reformatio in pejus”, deve permanecer o entendimento da sentença impugnada de que a correção monetária incidirá a partir da data da recusa do pagamento do seguro.”
(TJMT, 10050088520198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Portanto, evidenciada a prática do ato ilícito, o dano moral passível de indenização está caracterizado. S
obre o cálculo dessa indenização, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, esclarece que:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(
Programa de responsabilidade civil
, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Destaca-se)

Assim, deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se, por consequência, eventos idênticos aos outros consumidores, e na reparação dos danos ocasionados à parte.

Dessa forma, a fixação deve ser realizada de maneira proporcional ao dano causado, para atender aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, uma vez que a não concessão do pagamento do prêmio potencializaram o sofrimento do segurado, por isso entende-se que a indenização deve ser fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia essa que se adéqua à hipótese ora analisada.

Sobre a multa cominatória, insurgência de ambas as partes, em que pese o primeiro apelante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, afirmar que o
print
da tela sistêmica comprova que houve a inibição da cobrança, após o deferimento da liminar, verifica-se pelos documentos apresentados pelo apelado nos ID’ n. 118576516 a 118576534, que a liminar não foi cumprida, visto que o banco, ora apelante, continuou enviando a cobrança por diversos meios. Portanto, a
“astreinte”
é devida, contudo conforme bem sinalizado na sentença, diante do valor acumulado pelo descumprimento, a limitação do montante fez-se necessária, de maneira que a multa total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional à medida, não havendo que se falar em majoração.

No que se refere ao pedido da restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, tem-se que para o reconhecimento desse instituto, há a necessidade da comprovação da má-fé.

Assim, a lei consumerista prevê a sua aplicação quando a cobrança se mostrar abusiva. Sobre essa abusividade, DANIEL AMORIM e FLÁVIO TARTUCE elucidam que:

“
[...] a parte final do dispositivo consumerista em comento afasta o direito à repetição de indébito em dobro se houver
erro escusável
, ou seja, um erro justificável por parte do fornecedor ou prestador que faz a cobrança e recebe o pagamento. A expressão gera um grande debate jurisprudencial a respeito dos limites de incidência da norma. A polêmica repercute na necessidade de prova ou não da má-fé ou da culpa por parte do credor que faz a cobrança. [...]
”

(
Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual
, volume único, 3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2014, paginação irregular, 299 -
epub
).

Nesse contexto, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a má-fé não se presume, é imprescindível, pois, a sua demonstração por parte de quem a suscita,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. [...] Todavia,
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ficou comprovado na presente hipótese. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1498617/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).

Na mesma vertente:

"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do
CDC
somente é devida quando comprovada a
má-fé
do fornecedor;
em
não comprovada a
má-fé,
é devida a
restituição
simples"
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Portanto, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade da restituição em dobro, é necessária a prova efetiva de que a cobrança indevida ocorreu de maneira abusiva. No caso em comento, a apelada deveria ter demonstrando de maneira oportuna em que consistiu a má-fé da apelante, a qual não é presumida apenas pelo fato da existência da cobrança irregular.

Assim, a restituição é devida na forma simples, conforme determinado na sentença.

Sobre o pedido da redução dos honorários advocatícios, tem-se que de fato o Magistrado
a quo
fixou o percentual máximo previsto no CPC. Todavia, apesar de a causa ter relevância, a se considerar os demais requisitos previstos no § 2o do art. 85 do CPC, entende-se que esses foram fixados de maneira desproporcional ao tempo e ao trabalho desempenhado nos autos, portanto, o percentual deve ser reduzido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Verificada que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra elevada a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a redução da quantia é medida que se impõe.”
(TJMT, RAC 1012991-07.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Destarte, a verba honorária deve ser reduzida para o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, em relação à sucumbência recíproca, diante do reconhecimento dos danos morais, o ônus deve recair apenas sobre o banco, ora apelante.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE OS

RECURSOS
de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e de
MÁRCIO RODRIGO PEREIRA
, para condenar o primeiro apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzir os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, bem como para fixar o ônus sucumbencial apenas em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022